Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703405-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: PEDRO BORGES e ANA THERESA QUEIROZ SILVA PACIENTE: MARCOS WINICIUS QUEIROZ LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PEDRO BORGES e outra, advogado inscrito na OAB/DF no 62.264, em favor de MARCOS WINICIUS QUEIROZ LIMA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF que não apreciou o pedido de flexibilização das medidas cautelares a ele impostas. Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em razão do Inquérito Policial no 1162/2019, porém, em audiência de custódia, foi beneficiado com a liberdade provisória, condicionada ao seu monitoramento eletrônico e cumprimento das seguintes medidas cautelares: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal, a não ser que autorizado pelo Juízo processante 2a Vara Criminal de Samambaia; II - proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; III - recolhimento domiciliar noturno de 19h às 7h, de segunda a sexta, e em período integral nos finais de semana ; IV - proibição de retornar ao local dos fatos: Quadra 302 - Samambaia/DF. Narra que o paciente, no entanto, aufere renda de pequenos trabalhos realizados aos sábados, na empresa SOS Cachaça LTDA, no período das 10 às 18 horas. Por isso, em 8/1/2020, requereu ao juízo a quo a flexibilização da medida de recolhimento domiciliar em período integral aos finais de semana. Entretanto, até a presente data, não houve a apreciação do pedido formulado. Neste cenário, afirma que o paciente não está auferindo nenhum tipo de renda em virtude da medida constritiva aplicada, em violação ao direito social ao trabalho, previsto no artigo 6o da Constituição Federal. Requer, com isso, liminarmente, a flexibilização do recolhimento domiciliar em período integral aos finais de semana, permitindo a saída do paciente de sua residência aos sábados das 9 às 19 horas, a fim de que possa trabalhar. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos qualquer manifestação judicial emanada da vara de origem ou de plantão judicial de 1a instância sobre o pedido de flexibilização da medida cautelar de recolhimento domiciliar. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Inviável a análise por esse Egrégio Tribunal de pleitos que não foram discutidos no juízo originário, sob pena de supressão de instância. (Acórdão n.1049022, 20170020188109HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no DJE: 29/09/2017. Pág.: 171/198). Por outro lado, verifica-se que o impetrante formula pedido subsidiário consistente na mora estatal para a apreciação do pedido formulado. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto ao pedido subsidiário. Entretanto, neste particular, tem-se que o pedido recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020 15:28:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora